Tribunal: TJDFT
Processo: 0745962-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745962-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR JUNIO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdemir Junio Alves dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708520-37.2022.8.07.0010, movido em face de Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, que assim decidiu: “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por VALDEMIR JUNIO ALVES DOS SANTOS em face de UNIMED-RIO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. Por meio da decisão de ID 243586323 este juízo verificou que houve confusão quanto as intimações e cadastro dos patronos aptos a representar a parte devedora e as publicações realizadas junto ao Diário de Justiça. Este Juízo determinou a intimação das rés para regularizarem a representação processual. Intimadas a se manifestarem, ambas buscam afastar sua responsabilidade pelo cumprimento da condenação judicial. A UNIMED-RIO sustentou que não mais detém a carteira de clientes em razão da transferência para a UNIMED-FERJ, alegando que a obrigação deveria ser direcionada à federação, que assumira a continuidade assistencial (ID 246389885). Por sua vez, a UNIMED-FERJ alegou que não há sucessão universal e tampouco assunção de dívidas pretéritas, insistindo que sua atuação se restringe aos beneficiários efetivamente transferidos, não alcançando condenações oriundas de vínculos contratuais rescindidos antes da migração (ID 246078651). Cumpre consignar que consta entre os anexos juntados pelas próprias operadoras, comunicação pública da ANS noticiando a transferência assistencial e mencionando que a Unimed-FERJ “ficará responsável pela dívida assistencial da Unimed-Rio”, além de providências operacionais da transição. Os autos vieram conclusos para decisão. É o necessário. Decido. A princípio, cumpre consignar que a controvérsia não mais se restringe ao simples cumprimento da obrigação de fazer, mas à definição de quem deve responder pelo pagamento diante da transferência de carteira da UNIMED-RIO para a Unimed-FERJ e se houve a intimação válida para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. Isso porque, em regra, a legitimidade passiva na execução decorre do próprio título (arts. 513 e 778 do CPC), permanecendo responsável quem figurou como devedor condenado até prova robusta de sucessão processual subjetiva ou assunção integral das obrigações do título. No caso dos autos, o ofício ANS (ID 192552971) comprova a autorização da transferência total de carteira, com instruções de registro do instrumento e comunicações aos beneficiários, dentro do rito regulatório próprio (RN 112/2005). Contudo, não há, nessa peça administrativa, declaração expressa de assunção universal de dívidas pretéritas oriundas de condenações judiciais, mas há menção — em comunicação pública também encartada aos autos — de responsabilização da Unimed-FERJ pela “dívida assistencial” da Unimed-Rio, expressão que, no contexto apresentado, refere-se à continuidade da assistência aos beneficiários e à operação dos serviços, no âmbito da transferência de carteira. Na petição de habilitação, a Unimed-FERJ foi expressa ao delimitar que a assunção recaiu apenas sobre a carteira de clientes ativos e, consequentemente, sobre ações cíveis propostas por consumidores efetivamente transferidos; e, de modo convergente, consignou que a UNIMED-RIO permaneceria responsável pela “integralidade de seus débitos”. Essa delimitação, ofertada pela própria interessada, atua contra a pretensão de afastamento amplo da responsabilidade da antiga operadora em condenações formadas antes da transferência, salvo demonstração específica de que o beneficiário do título foi, de fato, transferido à adquirente. Não há prova, nestes autos, de que o autor tenha sido efetivamente transferido para a Unimed-FERJ. Ao contrário, a própria Unimed-FERJ informa que o contrato do autor teria sido rescindido em 30/11/2022, antes da migração (abril/2024), e requer sua exclusão do polo passivo, por ausência de vínculo; versão que, ao menos por ora, não foi infirmada por documento contrário nos autos executivos. Nesse cenário, não se caracteriza sucessão passiva apta a deslocar para a Unimed-FERJ a responsabilidade pelas condenações deste título. A responsabilidade permanece com a UNIMED-RIO, devedora originária e ré na ação de conhecimento. A transferência de carteira, como retratada no ID 192552971, assegura continuidade assistencial a beneficiários ativos e disciplina aspectos operacionais perante a ANS, mas não exonera a UNIMED-RIO das condenações já fixadas em juízo quando inexistente prova de transferência do titular do direito material (beneficiário) para a adquirente — ainda mais quando a própria interessada (Unimed-FERJ) delimita o escopo da assunção e afirma a manutenção, pela UNIMED-RIO, de “integralidade de seus débitos”. Reitera-se, o exequente não foi transferido à UNIMED-FERJ, havendo inclusive alegação de rescisão contratual anterior à migração. Não se comprova, portanto, a substituição subjetiva do polo passivo. Nesse cenário, não se configura hipótese de sucessão ou de solidariedade direta apta a deslocar a obrigação para a federação. Cumpre-nos ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses envolvendo o Sistema Unimed, já reconheceu a possibilidade de responsabilidade solidária entre cooperativas singulares e federações, diante da teoria da aparência (REsp 1.360.969/RS; REsp 1.280.825/RS). No entanto, tais precedentes exigem a demonstração de atuação conjunta que induza o consumidor a erro, situação que não se evidencia no presente caso, visto que o vínculo contratual do exequente era mantido diretamente com a UNIMED-RIO. Diante disso, ainda que a federação assuma a continuidade assistencial de determinados beneficiários, não se comprova que tenha sucedido a singular na responsabilidade pelas condenações decorrentes de contratos rescindidos antes da migração. Logo, a obrigação permanece com a UNIMED-RIO, parte originária do vínculo contratual e devedora no título executivo judicial. Destaca-se que o encerramento das atividades da UNIMED-RIO como operadora de planos de saúde não elide sua responsabilidade pelo cumprimento da condenação judicial. O título executivo permanece válido e eficaz contra ela, na qualidade de devedora originária. DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER Definida a responsabilidade pela obrigação de fazer, cumpre definir, se a intimação pessoal (ID 217456225), com expedição de mandado (ID 217666353) e juntada do aviso de recebimento (ID 219338250) pode ser considerada válida. Conforme se depreende da leitura dos autos, a intimação pessoal foi direcionada à UNIMED-FERJ. E como ela não é responsável pelo contrato anterior celebrado entre o credor e a UNIMED-RIO e por não observar integralmente os requisitos formais exigidos pela jurisprudência consolidada, reconheço a nulidade da intimação, consoante Súmula 410 do STJ. Considerando que consta informação nos autos de que UNIMED-RIO encerrou suas atividades, deixo de determinar nova intimação pessoal para cumprir a obrigação de fazer. Contudo, diante da cessação integral das atividades da UNIMED-RIO, a obrigação de fazer pode ter se tornado inviável ou excessivamente onerosa, cabendo ao credor, caso entenda oportuno, requerer a conversão da prestação em indenização equivalente em dinheiro, nos termos do art. 499 do CPC. Por todo o exposto, reconheço que a responsabilidade pelo cumprimento da condenação recai sobre a UNIMED-RIO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., parte originária da relação contratual. Indefiro o pedido de exclusão da UNIMED-RIO (CNPJ 42.163.881/0001- 01) do polo passivo. Cadastre-se os patronos conforme procuração de ID 223127535. Acolho o pedido de exclusão da UNIMED-FERJ (CNPJ 31.432.792/0001-05), por ausência de sucessão no caso concreto. Declaro, ainda, a nulidade da intimação realizada para cumprimento da obrigação de fazer. Considerando que a UNIMED-RIO cessou integralmente suas atividades como operadora de planos de saúde, deixo de determinar a intimação para cumprir a obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. Faculto ao credor, no prazo de 15 (quinze) dias, a requerer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará judicial/ transferência das quantias bloqueadas (ID 236764452) em favor da UNIMED-FERJ (CNPJ 31.432.792/0001-05). Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” O agravante alega que ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por profissional habilitado. A sentença reconheceu o direito à realização do procedimento e fixou obrigação de fazer, além de indenização. Na fase de cumprimento de sentença, a Unimed-Rio informou o encerramento de suas atividades e alegou impossibilidade de cumprimento da obrigação. O juízo de origem, então, reconheceu a responsabilidade exclusiva da Unimed-Rio e facultou ao exequente requerer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com base no art. 499 do CPC. O agravante sustenta que a decisão é prejudicial, pois seu objetivo principal é a realização da cirurgia, e não o recebimento de indenização pecuniária. Argumenta que a decisão agravada “desconsidera a estrutura sistêmica do Sistema Unimed, bem como a responsabilidade solidária e a teoria da aparência, teses estas reconhecidas reiteradamente pelo Superior Tribunal de Justiça”. Aduz ainda que “a substituição dessa obrigação por compensação monetária frustra o próprio conteúdo do título executivo judicial, esvaziando o resultado prático da tutela jurisdicional concedida e violando o direito fundamental à saúde”. A fundamentação jurídica do agravante está centrada na responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed, com base na teoria da aparência e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade passiva das cooperativas integrantes do sistema em casos de negativa de cobertura. Invoca, ainda, a Resolução Normativa no 112/2005 da ANS, que impõe ao grupo sucessor o dever de garantir a continuidade da assistência aos beneficiários, inclusive para cumprimento de decisões judiciais. Ao final, requer: "a) o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e reconhecer: a.1) a responsabilidade solidária da Unimed Nacional (Unimed do Brasil) pelas obrigações assumidas pela Unimed-Rio; a.2) a determinação para o cumprimento específico da decisão judicial, mediante a realização do procedimento cirúrgico bucomaxilofacial nos termos da ação de obrigação de fazer no 0708520-37.2022.8.07.0010; a.3) o prosseguimento da execução contra a Unimed Nacional, com intimação desta para cumprimento da obrigação de fazer no prazo a ser fixado;” Dispensado o preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Atente-se a nobre Secretaria da Turma para vincular o presente recurso ao AI 0745835-27.2025.8.07.0000 possibilitando o julgamento conjunto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator